Tribunal: TJMT
Processo: 1042151-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042151-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALMEIDA AMARAL RIBEIRO - CPF: 011.152.108-40 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (AGRAVADO), JOSE AROLDO DANIEL - CPF: 284.579.781-87 (AGRAVADO), WALDERI ROGGIA - CPF: 422.394.430-49 (AGRAVADO), PERCI DALLA CORTE - CPF: 158.290.909-10 (AGRAVADO), Verônica Dalla Corte (AGRAVADO), CEZAR ANTONIO BRIZOT (AGRAVADO), JOAO DAS DORES BESSA - CPF: 097.423.019-72 (AGRAVADO), ANGÉLICA ALVES FERREIRA (AGRAVADO), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR ANTONIO BRIZOT - CPF: 368.412.931-34 (AGRAVADO), ANGÉLICA ALVES FERREIRA (AGRAVADO), VERÔNICA DALLA CORTE (AGRAVADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), THALES TARCISIO QUEROBIM SOUZA - CPF: 025.551.172-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Acordo parcial entre autora e um dos réus. Litisconsórcio passivo unitário. Indivisibilidade do objeto da demanda. Impossibilidade de homologação sem a concordância de todos os litisconsortes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo celebrado entre a autora e apenas um dos réus em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, na qual se busca anular acordos judiciais celebrados em ações possessórias, sob o argumento de ausência de outorga uxória da agravante, havendo expressa oposição de outro corréu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível homologar acordo firmado entre a autora e apenas um dos réus, com a consequente extinção parcial do processo, em uma Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico onde há oposição expressa de outro corréu e a relação jurídica discutida é de natureza indivisível.

III. Razões de decidir

3.

A declaração de validade ou nulidade de um único negócio jurídico assinado por várias pessoas constitui questão indivisível, configurando hipótese de litisconsórcio passivo unitário, nos termos do artigo 116 do Código de Processo Civil, que exige decisão uniforme para todos os litisconsortes.

4. Em litisconsórcio passivo unitário, a obrigação processual de que a decisão seja igual para todos os litisconsortes limita a autonomia das partes para celebrarem acordos isolados que afetem o mérito principal da causa, sendo inviável declarar o mesmo contrato nulo para o litisconsorte que aderiu ao acordo e, simultaneamente, considerá-lo válido para o corréu que não concordou.

5. A extinção parcial do processo, prevista nos artigos 354, 356, II, e 487, III, “b”, do CPC, pressupõe que a divisão do mérito seja viável sem afetar a coerência do julgamento para quem continua no processo, o que não ocorre quando a relação jurídica é indivisível.

6. A transação celebrada apenas entre o autor e parte dos réus, sem a adesão dos demais litisconsortes, é juridicamente incompleta e inapta à produção de efeitos plenos, seja sob o prisma processual (arts. 487, III, 'b', e 502 do CPC), seja no plano material (arts. 843 e 844 do CC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, caracterizada pela indivisibilidade do objeto, configura-se litisconsórcio passivo unitário, sendo juridicamente inviável a homologação de acordo celebrado entre a parte autora e apenas um dos réus sem a concordância dos demais litisconsortes. 2. A indivisibilidade do objeto não permite a extensão dos efeitos subjetivos do acordo aos litisconsortes ausentes, sendo vedada a homologação parcial sem a plena integração do contraditório.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 116, 354, 356, II, 487, III, "b", e 502; CC, arts. 167, § 1º, II, 843 e 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1011131-98.2025.8.11.0000, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação/DJe: 01/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO ALMEIDA AMARAL RIBEIRO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. nº 0000002-94.2003.8.11.0094), ajuizada pela agravante contra ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO e outros, indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre a agravante e Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, fundamentando-se na existência de litisconsórcio passivo unitário, considerando que a matéria discutida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico seria indivisível, o que exigiria decisão uniforme para todos os litisconsortes. O magistrado entendeu que o reconhecimento da procedência do pedido por apenas um dos litisconsortes (o Espólio) não poderia vincular os demais réus, especialmente diante da expressa oposição manifestada pelo réu César Antônio Brizot (cf. Id. nº 331064354).

Alega a parte Agravante que inexiste litisconsórcio passivo unitário na demanda, mas sim litisconsórcio facultativo ou simples, razão pela qual o acordo celebrado produz efeitos apenas inter partes, sem prejudicar os demais, nos exatos moldes do artigo 844, §1º, do Código Civil. Defende ostensivamente o cabimento da extinção parcial do feito, fulcrada nos artigos 354, 356, II, e 487, III, "b", do Código de Processo Civil, argumentando ser a via correta e madura para compatibilizar a realidade fática sucessória do Espólio transigente com a finalização de seu litígio autônomo.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, afastando-se a ordem de restituição dos bens apreendidos. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão (cf. Id. nº 331064350).

A decisão contida no Id. nº 333165361 indeferiu o pedido liminar

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 341922357).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de homologação de acordo entabulado entre a autora e um dos réus, determinando o regular prosseguimento do feito probatório quanto a todos os requeridos litisconsortes.

Pois bem.

A controvérsia do recurso consiste em definir se é juridicamente possível homologar um acordo firmado entre a autora e apenas um dos réus, com a extinção parcial do processo, em uma Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico onde há oposição expressa de outro corréu.

Verifica-se nos autos de origem que o pedido inicial busca anular acordos judiciais celebrados nas ações possessórias de nº 125/95, 127/95 e 123/95, sob o argumento de que faltou a outorga uxória da Agravante. Nesse sentido, é necessário analisar a natureza da relação jurídica discutida para definir a regra processual aplicável.

A declaração de validade ou de nulidade de um único negócio jurídico assinado por várias pessoas é uma questão indivisível. Por isso, a situação se enquadra perfeitamente na figura do litisconsórcio passivo unitário, previsto no artigo 116 do Código de Processo Civil.

Essa norma estabelece que, quando a natureza da relação jurídica for indivisível, o juiz deve decidir o mérito de modo uniforme e idêntico para todos os litisconsortes.

Considerando que o pedido busca anular integralmente os acordos do passado, não há lógica jurídica em declarar o mesmo contrato nulo para o Espólio que aderiu ao acordo e, ao mesmo tempo, considerá-lo válido para o corréu que não concordou com ele. A obrigação processual de que a decisão seja igual para todos limita a autonomia das partes para fazerem acordos isolados que afetem o mérito principal da causa. Consequentemente, a validade e a eficácia de uma transação que reconhece o pedido de nulidade dependem, necessariamente, da concordância de todos os réus.

Convém esclarecer que, mesmo que o acordo entre a Agravante e o Espólio de Carlos Roberto seja válido entre eles, esse ato não tem força para antecipar o resultado do processo para os demais envolvidos. Tampouco pode afastar a defesa do corréu César Antônio Brizot, que se opôs expressamente sob a alegação de vício de simulação (artigo 167, § 1º, inciso II, do Código Civil).

Além disso, ao contrário do que defende a Agravante, a extinção parcial do processo, prevista nos artigos 354, 356, II, e 487, III, "b", do CPC, exige que a divisão do mérito seja viável sem afetar a coerência do julgamento para quem continua no processo. No caso em análise, dividir o processo geraria comandos de sentença contraditórios sobre a mesma relação jurídica.

Alinhado a esse entendimento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma que não se pode homologar acordo parcial quando o litisconsórcio é unitário: “A transação celebrada apenas entre o autor e parte dos réus, sem a adesão dos demais litisconsortes [...] é juridicamente incompleta e inapta à produção de efeitos plenos, seja sob o prisma processual (arts. 487, III, 'b', e 502 do CPC), seja no plano material (arts. 843 e 844 do CC). A indivisibilidade do objeto não estende os efeitos subjetivos do acordo aos litisconsortes ausentes, sendo vedada a homologação sem a plena integração do contraditório” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1011131-98.2025.8.11.0000, Relatora: Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação/DJe: 01/07/2025).

Em suma, constatada a existência do litisconsórcio passivo unitário, a decisão de primeiro grau agiu de forma correta ao negar a homologação do acordo sem a concordância de todos os réus. A fase de produção de provas, já determinada pelo magistrado, é o caminho processual adequado para esclarecer os fatos e resolver a controvérsia.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026